Tribunal: TJSP
Processo: 1041946-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA – MULTAS POR FALTA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR – IMPEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS - ILEGALIDADE RECONHECIDA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA – MULTAS POR FALTA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR – IMPEDIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS - ILEGALIDADE RECONHECIDA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Todo veículo para poder transitar na via deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito Estadual onde registrado, incumbindo ao proprietário o pagamento dos débitos tributários, encargos e multas de trânsito e ambientais (art. 130 CTB).
3. Pessoa jurídica. Licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas. Admissibilidade. Legalidade das autuações por falta de indicação do condutor do veículo questionadas em ação pendente de julgamento. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.